Tribunal: TJMT
Processo: 0051283-05.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051283-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NEGO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU RECURSAL – CUMULAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 587, DO STJ – INVIÁVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NORMA PROCESSUAL – AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20%, conforme previsto no § 3º do art. 20, do CPC/1973.

2. Caso as verbas honorárias fixadas nos referidos processos atinjam o patamar de 20% (vinte por cento), conforme preconiza o art. 85 do CPC, torna-se inviável a majoração dos honorários sucumbenciais estabelecidos com base no § 11 do mesmo dispositivo legal.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0051283-05.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

179483655):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO -NÃO VERIFICADO -
VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada prática abusiva mediante processo administrativo devidamente instaurado.

2.
Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5- Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

6 - Recurso conhecido e não provido”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em suma, que o acórdão deve ser reformado no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Assevera que o Tema Repetitivo n.º 578, do STJ, dispõe que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20, do CPC/1973.

Sustenta, assim, que considerando os percentuais dos honorários de sucumbência fixados na Execução e nos Embargos à Execução, a respectiva soma não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento).

Argumenta que, no presente caso,
“(...)já temos 10% fixados na execução, e em virtude do acórdão houve a majoração em 2%, totalizando 12% fixados nos embargos à execução fiscal nº 0051283- 05.2013.8.11.0041 que versa sobre a mesma CDA”.

Pontua, dessa forma, que os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão no sentido de considerar o
Tema Repetitivo n.º 578, do STJ.

Sem contrarrazões (ID. 183040673).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0051283-05.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante (ID.

179483655).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão deve ser reformado no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, aplicando ao presente caso o Tema Repetitivo n.º 587, do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça,
após apreciar o Resp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 587,
no sentido de que
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20, do CPC/1973. Confira-se:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Dessa maneira, é viável a fixação dos honorários advocatícios tanto nos embargos à execução como na ação de execução fiscal, quando ambas versarem sobre o mesmo crédito tributário, de maneira autônoma e respeitando os limites estabelecidos na legislação.

Na hipótese, nota-se que nos autos da execução fiscal n.º 0011908-94.2013.8.11.0041, foram estabelecidos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Nos embargos à execução, o juízo a quo estabeleceu os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante atribuído à causa, devidamente atualizado. Estes, por sua vez, foram posteriormente majorados em 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, conforme registrado no acórdão embargado.

Diante desse cenário, verifica-se que as verbas honorárias fixadas nos referidos processos atingem o patamar de 20% (vinte por cento), conforme preconiza o art. 85 do CPC. Nesse contexto, mostra-se inviável a majoração dos honorários sucumbenciais estabelecidos com base no § 11 do mesmo dispositivo legal,

razão pela qual deve ser afastado o percentual de 2% (dois por cento) acrescido por ocasião do
decisum
atacado.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES, NA ORIGEM. APELO DESPROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AVENTADA OMISSÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO COM AQUELES ARBITRADOS NOS EMBARGOS, QUE ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO NA NORMA PROCESSUAL. TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO DECISUM PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NESTA FASE RECURSAL. "Os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973."(STJ, REsp n. 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.18, grifei). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, Apelação n. 0307168-58.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-12-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0307168-58.2019.8.24.0005, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 14/12/2023, Quarta Câmara de Direito Público)”.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. INSURGÊNCIA ACERCA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA NAS AÇÕES AUTÔNOMAS (EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR). CONTUDO, INVIÁVEL O EXCESSO AO LIMITE LEGAL. TEMA N. 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS (TEMA N. 16). NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5053532-51.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29-06-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5053532-51.2021.8.24.0023, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 29/06/2023, Quarta Câmara de Direito Público) ”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE TÊM POR OBJETIVO O AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL, COM FUNDAMENTO NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL, NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS

(TJ-RJ - APL: 00319428520188190011 202200170238, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 02/02/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, a fim de afastar a condenação de honorários advocatícios recursais, fixados com base no § 11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024